Tribunal: TJBA
Processo: 8003056-09.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003056-09.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: ASSOC CULT E RECRE MAUTICO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. . EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 25 DA LEF. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa por não localização de bens penhoráveis e ausência de dados cadastrais completos (CPF/CNPJ) do executado.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem observância do procedimento específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) a ausência de CPF/CNPJ nos cadastros municipais invalida a Certidão de Dívida Ativa ou configura abandono da causa; (iii) a extinção pode ocorrer sem intimação pessoal do representante da Fazenda Pública, conforme exige o art. 25 da Lei nº 6.830/80.

III. Razões de Decidir

3. A execução fiscal obedece a procedimento especial previsto na Lei nº 6.830/80, que estabelece rito específico para os casos em que não são localizados bens penhoráveis, prevendo a suspensão do processo por até um ano, seguida de arquivamento provisório, não sendo possível a extinção por abandono sem observância desse procedimento.

4. No caso dos autos, houve citação válida do executado, constituição regular do contraditório e demonstração de interesse no prosseguimento do feito pela Fazenda Pública, que peticionou requerendo penhora online via SISBAJUD, não havendo desídia que justifique a extinção por abandono.

5. A ausência de CPF/CNPJ nos cadastros municipais não invalida a Certidão de Dívida Ativa nem configura abandono da causa, pois os arts. 2º, §5º, I, da Lei 6.830/80 e 202, I, do CTN condicionam a indicação de dados cadastrais apenas "sempre que conhecido" ou "sempre que possível", não podendo ser exigido do ente público informação que não possui.

6. O art. 25 da Lei nº 6.830/80 estabelece expressamente que qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública deve ser feita pessoalmente, prerrogativa que se estende aos procuradores municipais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, providência que não foi adotada no caso concreto.

8. A execução fiscal visa à cobrança de crédito público, presumivelmente conforme a lei nos termos do art. 204 do CTN, tratando-se de direito indisponível que exige tratamento diferenciado do legislador, não sendo admissível a extinção prematura do feito sem observância das garantias processuais conferidas à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, não pode ocorrer sem a observância do procedimento específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que estabelece a suspensão pelo prazo de um ano e posterior arquivamento provisório quando não localizados bens penhoráveis. 2. A ausência de CPF/CNPJ nos cadastros municipais não invalida a Certidão de Dívida Ativa nem configura abandono da causa, uma vez que a legislação especial condiciona a indicação de dados cadastrais ao conhecimento pela Fazenda Pública. 3. A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, nos termos dos arts. 25 da Lei nº 6.830/80 e 485, § 1º, do CPC, prerrogativa que se estende aos procuradores municipais."

___________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 204; CPC, arts. 345, II, 485, III e § 1º, 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, I, 25, 40; CTN, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Recurso Repetitivo); STJ, AgInt no REsp 2332348/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/10/2023, DJe 11/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003056-09.2022.8.05.0004, sendo Apelante o Município do Alagoinhas e Apelada Associação Cultural e Recreação Mautico, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator